Tribunal: TCU
Processo: 017.506/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5510/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.506/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Luciano de Barros Freitas Junior (XXX.319.276-XX); Diana de Lima Borges (XXX.801.551-XX); Diogo Stelle (XXX.938.819-XX); Fernanda Mesquita da Silva (XXX.485.611-XX); Heitor de Carvalho Pagliaro (XXX.636.661-XX); Joao Ricardo Lopes (XXX.581.848-XX); Mariana de Cassia Assumpcao (XXX.051.208-XX); Murilo Carvalho Libaneo (XXX.774.391-XX); Pablo da Costa Gontijo (XXX.250.346-XX); Savio Augusto Teixeira e Silva (XXX.331.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.